Tribunal: TJPA
Processo: 0810820-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810820-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
para trancamento da ação penal com pedido de liminar. crime do art.

121, § 2º, inciso iv do cp. alegações de falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, face a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. matérias que exigem aprofundado exame de provas, incabível na via estreita do
writ
. alegação de inépcia da inicial acusatória, diante da não individualização da conduta da coacta e por se tratar de peça genérica. improcedência. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, na ocasião do decreto da prisão preventiva da paciente, o que fora ratificado, posteriormente, pelo oferecimento e recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3.

Percebe-se que a exordial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação da acusada, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

4.

Da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, como no
decisum
que decretou a prisão preventiva e na decisão substituiu a custódia da coacta por medidas cautelares diversas da prisão.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento da Ação Penal com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO, denunciada pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Almeirim.

A presente impetração tem por escopo a reforma da decisão que recebeu a denúncia em desfavor da paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Afranho Rodrigues da Silva, em concurso com os demais corréus. Alega o impetrante, em suma: a) falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, face a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, considerando que o laudo necroscópico não faz referência que o óbito da vítima foi em face das agressões sofridas; b) inépcia da inicial acusatória, diante da não individualização da conduta da coacta e por se tratar de peça genérica. Por fim, requer a concessão da liminar, a fim de que a ação penal seja suspensa até o julgamento do mérito do presente writ e, no mérito, o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 29 de maio 2021, por volta das 19h, na Travessa primeiro de maio, bairro Buritizal, no município de Almeirim, os denunciados Mateus Lopes Santos, Marcley Campos dos Santos, Jonatas dos Santos Caldeira, conhecido como “Primo” e LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO, conhecida como “Bia” ou “Bianca”, ora paciente, mataram a vítima Afranho Rodrigues da Silva, conhecido por “Maxixe”. De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a coacta se desentendeu com a vítima, desenrolando-se em atos de violência praticados por ela e demais acusados, resultando no óbito do ofendido. De acordo com as investigações, a vítima encontrava-se ingerindo 'bebida alcoólica nas proximidades de sua residência, na companhia de Leandra Beatriz Caldeira Toscano, Mateus Lopes Santos, Marcley Campos dos Santos e Jonatas dos Santos Caldeira, quando teria se desentendido com Leandra Beatriz. Por conta do desentendimento, os denunciados, utilizando-se de tábuas de madeira contendo pregos e, aproveitando-se do estado de embriaguez do ofendido, passaram a agredi-lo até vir a óbito, razão pela qual a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, IV do CP.

O Juízo
a quo
recebeu a denúncia.

A defesa apresentou resposta à acusação. As preliminares apresentadas em sua defesa foram analisadas e rejeitadas pelo juízo
a quo
, que ratificou o recebimento da exordial acusatória, não se tratando, portanto, de hipótese de absolvição sumária, consoante determina o art. 397 do CPP.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne às alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas
, c
umpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, na ocasião do decreto da prisão preventiva da paciente, o que fora ratificado, posteriormente, pelo oferecimento e recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, nessa via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal diante da inexistência nos autos de indícios da participação da coacta no crime, também não merece prosperar.

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, conforme já relatado, a denúncia imputa à paciente a prática do homicídio qualificado da vítima
Afranho Rodrigues da Silva
, conforme se extrai da parte que interessa da exordial acusatória,
in verbis
:

“Relata o caderno inquisitorial que no dia 29 de maio 2021, por volta das 19h, na Travessa primeiro de maio, bairro Buritizal, nesta cidade, os denunciados MATEUS LOPES SANTOS, MARCLEY CAMPOS DOS SANTOS, JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA, conhecido como “Primo” e LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO, conhecida como “Bia” ou “Bianca”, mataram a vítima AFRANHO RODRIGUES DA SILVA, conhecido por “Maxixe”. Apurou-se que no dia de seu óbito a vítima encontrava-se ingerindo bebida alcoólica nas proximidades de sua residência e em companhia de seus algozes. Conforme consta nos presentes fólios a vítima teria se desentendido com a denunciada Leandra Beatriz Caldeira Toscano, e por conta desse atrito os denunciados Mateus Lopes Santos, Marcley Campos dos Santos e Jonatas dos Santos Caldeira juntaram-se com a primeira para praticar o ilícito e homicídio majorado. Consta nos autos que os denunciados praticaram o homicídio qualificado mediante recurso que dificultou, tornando impossível a defesa do ofendido, utilizando-se para cometimento do ilícito tábuas de madeira contendo pregos no referido objeto e aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima. Na ocasião dos fatos o denunciado Mateus, o “Camarão” iniciou as agressões desferindo pauladas na cabeça da vítima, conforme declarações do denunciado Jonatas, o “Primo”. A testemunha Whillis em sede policial declara que presenciou um discursão envolvendo a vítima, Camarão, Primo e Marcley, seguidamente presenciou o Camarão e Primo arrancarem tábuas de um cercado em madeira e seguindo na direção de maxixe (vítima), quando ouviu um barulho de “pancadas”, e logo após os denunciados Camarão e Primo aguardaram em frente a sua residência o terceiro denunciado Marcley. Na semana que iniciaram as investigações a polícia judiciaria colacionou nos autos um mídias - áudios, onde a denunciada Leandra confessa a prática do ilícito de homicídio, e declara a participação dos demais denunciados”.

Ora, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, indicando a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação da acusada, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos, entre elas a certidão de óbito da vítima e as demais provas que ainda deverão ser produzidas na instrução processual.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, como no
decisum
que decretou a prisão preventiva e na decisão substituiu a custódia da coacta por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021